Tribunal: STF
Processo: ARE 771403
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO CRECHE DE SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 



    1.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.